Tribunal: TJES
Processo: 5007643-09.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007643-09.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JANDERSON ANDRADE COELHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que pronunciou o recorrente, com fundamento no art. 413 do CPP, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante meio cruel e traição, com posterior ocultação de cadáver, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade e requer a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia observou os pressupostos legais do art. 413 do CPP, especialmente quanto à existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.257.000/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., DJe 14/4/2023).

A materialidade do homicídio está evidenciada nos autos pelos documentos periciais e probatórios, tais como boletim unificado, laudos cadavéricos, periciais e papiloscópicos, exame de DNA e relatório final de inquérito.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial, que apontam o recorrente como o responsável pela morte da vítima, com base na dívida de drogas existente entre ambos e no encontro previamente combinado sob pretexto de pagamento.

A presença das qualificadoras — motivo torpe, meio cruel e traição — encontra respaldo nas provas produzidas e deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo cabível sua exclusão na fase de pronúncia.

A pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, não usurpa a competência do Júri, devendo eventuais controvérsias probatórias ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa à soberania deste, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 695.766/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 15/8/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007643-09.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JANDERSON ANDRADE COELHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
JANDERSON ANDRADE COELHO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (id. 14498795 – fls. 121/130), que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante
traição
e ocultação de cadáver

(art. 121, § 2º, incs. I, III e IV,
e art. 211 ambos
do CP).

Em razões recursais, a defesa sustenta que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, e postula pela
impronúncia
(id. 14498795 – fls. 137/145).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 28/02/2018, na Rodovia ES 248, município de Colatina, o recorrente, agindo com intenção de matar, por motivo torpe, mediante traição, utilizando-se de um pano seco e sacos plásticos, ceifou a vida de Rodrigo Reis Santos, com emprego de meio cruel, causando-lhe asfixia direta e fratura cervical.

Apurou-se que, a motivação do crime, estaria relacionada a uma dívida de drogas, que o denunciado mantinha com a vítima, configurando-se assim, o motivo torpe.

Consta, ainda, que o crime foi praticado mediante traição, uma vez que o denunciado Janderson, valendo-se da relação de confiança previamente existente, atraiu a vítima ao local de execução sob pretexto de efetuar o pagamento parcial da dívida.

Outrossim, resta caracterizada a qualificadora do meio cruel, tendo em vista que a morte resultou de asfixia, comprovada como causa eficiente do óbito, além de outras lesões que infligiram à vítima, sofrimento intenso e desnecessário, conforme se depreende do laudo cadavérico acostado às fls. 19/20.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como cediço, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Nesse sentido, faço referência a precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu acertadamente os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado nº 35493008 (fls. 07/09 dos autos originais), Laudo e Exame Cadavérico (fls. 23/24 dos autos originais), fotografias do cadáver (fls. 25/26 dos autos originais), Laudo Pericial (38/44 dos autos originais), Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica (fls. 63/66 dos autos originais), Exame Laboratorial Papiloscópico (fl. 67 dos autos originais), Laudo de Seção de Afis Criminal (fl. 68 dos autos originais), Laudo de DNA Forense (fls. 69/71 dos autos originais) e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (fls. 77/89 dos autos originais).

Estão presentes também
indícios de autoria,
pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos. Destacam-se nesse contexto, os depoimentos prestados em juízo dos informantes Angelica Karla Silva de Souza, Genilson Souto da Silva, e Paulo Guilherme Barcelos da Cruz, que confirmaram a existência e uma dívida entre o acusado e a vítima, bem como relataram que no dia do fatos, Rodrigo havia combinado um encontro com o recorrente, ocasião em que este teria afirmado que realizaria o pagamento do débito.

Dessa maneira, a pronúncia do ora recorrente, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
Id. 14843673
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.